Tribunal: STF
Processo: RE 241884
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
EMENTA: 1. Professores do Estado do Espírito Santo: aplicação de
lei local que determinara a incorporação ao vencimento-base da
gratificação de regência de classe: inexistência de violação às
garantias constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade
de vencimentos (CF, art. 37, XV).
É firme a jurisprudência do  STF no sentido de que a garantia do
 direito
adquirido não impede a modificação para o futuro do regime de
 vencimentos
do servidor público. Assim, e desde que não implique diminuição no
 quantum
percebido pelo servidor, é perfeitamente possível a modificação no
critério de cálculo de sua remuneração.